Tribunal: TJDFT
Processo: 0748419-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0748419-58.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATYENE LARANJEIRA BONFIM, CLEUBER SOUSA DE JESUS, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA RECORRIDO: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, KATYENE LARANJEIRA BONFIM, CLEUBER SOUSA DE JESUS DECISÃO Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora (KATYENE LARANJEIRA BOMFIM e CLEUBER SOUSA DE JESUS) e pela parte ré. A parte autora requereu o benefício da justiça gratuita. A parte ré recolheu devidamente o preparo e as custas recursais (ID 33212903 e 33212904). O instituto da gratuidade de justiça visa garantir o livre acesso ao judiciário, garantindo àqueles que comprovem sua miserabilidade jurídica que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder. Diante da dúvida sobre a alegada hipossuficiência dos recorrentes (parte autora), estes foram intimados a comprovar por meio de documentos a sua alegação. Contudo, dos documentos acostados pela 1a requerente se verifica que a renda auferida lhe confere capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, principalmente considerando-se o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Quanto ao 2o requerente foram inseridas cópias da CTPS que não são aptos a comprovar a sua situação atual, porquanto o último registro em sua carteira tem como data de saída o dia 02/04/1997 e na qualificação profissional do autor na peça exordial consta como sendo a sua profissão a de empresário. Assim, deveria o autor ter juntado documentos atualizados e idôneos que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes KATYENE LARANJEIRA BOMFIM e CLEUBER SOUSA DE JESUS deve ser indeferido, ante a não demonstração da hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. INTIME-SE os recorrentes (parte autora) para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 5 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator